Tribunal: TJES
Processo: 0015644-26.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015644-26.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMÉRIO e outros

APELADO: COTEMINAS S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS GARANTIDAS POR CARTA DE FIANÇA. CONTRATO ACESSÓRIO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. DISPENSABILIDADE DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA GARANTIA INEXISTENTE NO CONTRATO. ATINGIMENTO DA LIMITAÇÃO PECUNIÁRIA DA GARANTIA QUE NÃO FOI COMPROVADA PELOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a dispensabilidade da assinatura de 02 (duas) testemunhas, no que toca ao Contrato de Fiança Mercantil, quando firmado como pacto adjeto de Título Executivo Extrajudicial, como é o caso da Duplicata Mercantil, cuja previsão de sua natureza jurídica resta assentada no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

II.
Nos termos do artigo 835, do Código Civil, é facultado ao Fiador conceder a garantia sem limitação temporal.

III.
O valor dos Títulos de Crédito acostado à inicial da Ação de Execução impugnada diz respeito à pretensão de satisfação do valor de R$ 25.691,31 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), revelando-se, desta forma, inseridos dentro da limitação pecuniária estabelecida na Carta de Fiança Mercantil (Id. 7760551 - pág. 57), eis que a garantia ofertada foi de R$ 1.431.200,40 (hum milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos), não sendo evidenciado, outrossim, que o valor de garantia tenha sido esgotado mediante o acionamento de outras dívidas diversas da que aparelha a Ação de Execução de Título Extrajudicial originária, ônus probatório que incumbia diretamente aos Recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV.
Recurso desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência sobre o valor da causa majorados para 12% (doze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDVALDO COMÉRIO e JORGETE COUTINHO COMÉRIO
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 152/161) em razão da
SENTENÇA
(fls. 148/149) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados em face de
COTEMINAS S.A.
, cujo
decisum
rejeitou os pedidos exordiais, condenando os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que:
(I)
a Carta de Fiança Mercantil não é dotada da natureza de título executivo porquanto não ostenta assinatura de duas testemunhas;
(II)
a Carta de Fiança Mercantil não ostenta prazo de vigência, sendo conferida pelos Embargantes em 1º/01/2006, entretanto, os negócios que deram ensejo à execução da garantia somente foram entabulados em 2013 e 2014, ou seja, sete anos após;
(III)
a Carta de Fiança Mercantil restou ofertada para garantir negócios que não superem a monta de R$ 1.431.200,40 (hum milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos);
(IV)
a necessidade de redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, cumpre, inicialmente, historiar que os Recorrentes ajuizaram Embargos à Execução de Título de Extrajudicial, impugnando a cobrança alusiva à Duplicatas Mercantis emitidas em desfavor da Empresa JC COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EPP, cuja relação se encontra no Id. 7760551 - pág. 03, direcionada aos Recorrentes por força de Contrato de Fiança Mercantil.

Na Sentença de Primeiro Grau, o Magistrado
a quo
houve por bem rejeitar os pedidos exordiais ao fundamento de que se afigura despropositada a exigência da assinatura de 02 (duas) testemunhas no Contrato de Fiança Mercantil, destacando, ainda, a possibilidade de a garantia ser firmada sem limitação temporal, além da regularidade da cobrança das Duplicatas, que foram apresentadas com a devida assinatura do aceite da mercadoria entregue e respectiva formalização de protesto dos Títulos de Crédito.

Com efeito, cumpre consignar, de plano, que o entendimento firmado pelo Juízo de Primeiro Grau não comporta qualquer modificação eis que respaldado em Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, registrando-se a
dispensabilidade da assinatura de 02 (duas) testemunhas, no que toca ao Contrato de Fiança Mercantil, quando firmado como pacto adjeto de Título Executivo Extrajudicial, como é o caso da Duplicata Mercantil, cuja previsão de sua natureza jurídica resta assentada no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, da possibilidade de a garantia fidejussória em tela não encontrar-se sujeita à limitação temporal
, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CARTA DE FIANÇA CONTRATO ACESSÓRIO HIGIDEZ DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 808 do CC, o contrato de fiança é aquele pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra e, in casu , a carta de fiança firmada pelas partes é contrato acessório das duplicatas emitidas que embasam a execução de título extrajudicial embargada.
2. Ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo.

3.
Recurso desprovido.”
(
TJ-ES
- APL: 00228269120158080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2019)

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CARTA DE FIANÇA AUSENTE A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS AUSENTE PRAZO DE VIGÊNCIA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CONSUBSTANCIADA EM TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO DUPLICATAS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
O contrato de fiança é aquele pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Inteligência do artigo 808 do Código Civil.
2.
Na hipótese dos autos, a carta de fiança é contrato acessório das duplicatas emitidas que embasam a execução de título extrajudicial embargada. 3. Ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes STJ.
4.
A eficácia executiva das duplicatas decorre de expressa previsão contida no diploma processual, mais precisamente do artigo 784, inciso I, do CPC/15.
5 .
Fixadas as premissas de que a fiança constitui uma obrigação acessória, sempre vinculada e dependente da obrigação principal e que a obrigação principal é decorrente de título executivo válido duplicatas , não há possibilidade de se deduzir qualquer irregularidade na carta de fiança questionada.
6.
Recurso conhecido e improvido.
(
TJ-ES
- APL: 00168041720158080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 12/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2018)

Por seu turno, nos termos do
artigo 835, do Código Civil
, é
facultado ao Fiador conceder a garantia sem limitação temporal
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 835.
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.”

Com relação ao
valor dos Títulos de Crédito acostado à inicial da Ação de Execução
impugnada, imperioso ressaltar tratar-se de pretensão de satisfação do valor de
R$ 25.691,31 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e um centavos
), revelando-se, desta forma, inseridos dentro da limitação pecuniária estabelecida na Carta de Fiança Mercantil (Id. 7760551 - pág. 57), eis que a garantia ofertada foi de R$ 1.431.200,40 (hum milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos), não sendo revelado, outrossim, que o valor de garantia tenha sido esgotado mediante o acionamento de outras dívidas diversas da Execução Originária, ônus probatório que incumbia diretamente aos Recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, imperiosa a manutenção da Sentença, não se havendo falar, ainda, em redução do percentual fixado à título de honorários advocatícios de sucumbência, eis que estabelecidos no patamar mínimo pela instância inferior.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.